Tribunal: TJPA
Processo: 0800266-67.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800266-67.2020.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, MARIA DO SOCORRO SALES CARDOSO

APELADO: MARIA DO SOCORRO SALES CARDOSO, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA. GRATIFICAÇÕES DE GRADUAÇÃO, ESPECIALIDADE E REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 377/2010. REVOGADA. LEI COMPLEMENTAR Nº 001/2015. NOVO PCCR. ADICIONAL DE GRATIFICAÇÕES PERMANENTES AO VENCIMENTO À ÉPOCA DA VIGÊNCIA DO ANTIGO PCCR. INCORPORAÇÃO DOS ADICIONAIS PERMANENTES AOS VENCIMENTOS. PROVIDO. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE CLASSE. NATUREZA TRANSITÓRIA DAS PARCELAS. NÃO INCORPORADO. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE. ART. 7º, INCISO VI E ART. 37, INCISO XI, AMBOS CF/88.
VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL

(
VPNI). APLICÁVEL SOMENTE A ADICIONAIS PERMANENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECÍPROCOS. AUTORA VENCEU PARCIALMENTE O PLEITO. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Maria do Socorro Sales Cardoso e pelo Município de Medicilândia contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência, reconhecendo à servidora o direito à incorporação de gratificações de titulação como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), durante a vigência da Lei nº 377/2010 e sua incorporação pela Lei Complementar nº 001/2015. A autora requereu o reconhecimento do adicional de regência de classe e o pagamento de honorários advocatícios integrais. Já o Município de Medicilândia defendeu a inexistência de direito à incorporação das gratificações e a inconstitucionalidade das normas municipais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) Definir se a servidora tem direito à incorporação de gratificações previstas na legislação anterior como VPNI;

(ii) Estabelecer se o adicional de regência de classe pode ser incorporado aos vencimentos após revogação legal;

(iii) Determinar se houve violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, e;

(iv) Verificar a distribuição correta dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de regência de classe possui natureza transitória e não pode ser incorporado aos vencimentos da servidora após a revogação da Lei nº 377/2010, por ausência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório.

4. Os adicionais de titulação (graduação e especialização), por outro lado, são devidos no período de vigência da Lei nº 377/2010 e foram corretamente incorporados à remuneração como VPNI na forma da Lei Complementar nº 001/2015.

5. A irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 7º, inciso VI, e art. 37, inciso XV, ambos da CF/1988, não se aplica a verbas transitórias, como gratificações de função ou adicionais condicionados ao exercício de funções específicas.

6. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI) é aplicável nos casos em que, por alteração legislativa, o servidor passa a receber valor inferior ao que recebia anteriormente, de modo a preservar a remuneração percebida até então.

7. Tendo em vista que a parte autora teve êxito parcialmente em suas pretensões, mantém-se a sucumbência recíproca, com distribuição proporcional de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos de Apelação conhecidos e improvidos. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. A incorporação de vantagens a título de VPNI é admitida quando houver reestruturação do regime remuneratório que acarrete redução na remuneração total do servidor.

B. Gratificações de natureza transitória, como o adicional de regência de classe, não se incorporam aos vencimentos e podem ser suprimidas sem violação ao princípio da irredutibilidade.

C. A sucumbência recíproca é aplicável quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões, ensejando distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento às apelações
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

10ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 07/04/2025 a 14/04/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Maria do Socorro Sales Cardoso e Município de Medicilândia em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com tutela de urgência em favor da servidora, devido o adicional e incorporação de gratificações nos seus holerites em forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, a servidora possui o direito de irredutibilidade dos vencimentos somente em relação ao vencimento básico e aos adicionais de titulação previstos no art. 25, inciso II da Lei nº 377/2010. Além disso, condenou o ente municipal ao pagamento das parcelas dos débitos contidos no item “C” que se venceram no curso do processo e fixou honorários sucumbenciais parciais, onde a autora ficou com 20% e o município com 80%.

Irresignados, Maria do Socorro Sales Cardoso e o Município de Medicilândia interpuseram apelação. A servidora pleiteou parcial reforma da sentença, devendo conceder o adicional de regência de classe no percentual de 25%, promover as incorporações das VPNI’s da letra A partir da mudança legislativa, da letra B a partir da entrada em vigor, no item IV da letra C que incida sobre o piso salarial do nível superior, na letra D que inclua também as verbas em atraso da letra C item II e IV e, por fim, condenar o ente municipal ao integral pagamento dos honorários advocatícios.

Já o Município de Medicilândia interpôs a reforma da sentença, visto a inexistência de VPNI, da suspensão da regência de classe no ordenamento jurídico municipal, da inconstitucionalidade por efeito cascata do adicional disposto no art. 25, inciso II, da Lei nº 377/2010, da ausência de incorporação das gratificações à remuneração do servidor, da impossibilidade de pagamento dos valores do vencimento do art. 18, inciso II da Lei Complementar nº 001/2015 e, por fim, pela adequação do índice de correção e aplicação de juros.

Em sede de contrarrazões, ambos se manifestaram pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria das apelações, ocasião em que as recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso da autora e se absteve de manifestação em relação a apelação do Município de Medicilândia devido o art. 178 do CPC, Recomendação nº 34/2016 e art. 4º e art. 20 da Resolução nº 261/2023, ambos do CNMP, devolvendo os autos para o prosseguimento do feito aos ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é sobre o direito da servidora de receber adicionais nos seus vencimentos, previstos no art. 25, inciso II, da Lei Municipal nº 377/2010 durante a sua vigência e a incorporação dos adicionais no seu vencimento através da Lei Complementar nº 001/2015. Vejamos.

O
princípio da irredutibilidade
é consagrado pelo ordenamento jurídico, nos termos do
art. 7º, inciso VI, CF/88
que diz:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;

(...)

Além disso, há
o art. 37, inciso XV, CF/88
que aduz:

Art. 37.

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

(...)

Dessa forma,
a Constituição Federal veda a redução dos vencimentos
dos servidores ocupantes de cargos e empregos públicos, em seu art. 37, XV, sem mencionar qualquer diferenciação acerca do tipo de vínculo entre o servidor e a administração pública, ou seja, tal restrição englobaria tanto os servidores efetivos, quantos aqueles sem vínculo prévio com a Administração.

Ademais, a
Lei Municipal nº 377/2010
, do plano de cargos, carreiras e remuneração dos trabalhadores em educação pública, em seu art. 25, inciso II, já revogada, aduzia que:

Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I – adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

II – adicional de Titulação, incidente sobre o respectivo vencimento base, nos percentuais de:

a) 40% (quarenta por cento) para graduação sobre o piso salarial de nível médio (magistério);

b) 35% (trinta e cinco por cento) para especialistas sobre o piso salarial da graduação;

c) 10% (dez por cento) para os possuidores de título de mestre sobre o piso salarial do especialista

d) 5% (cinco por cento) para os possuidores de título de doutores sobre o piso salarial do mestre.

(...)

§3º - As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorpora-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.

Por fim, há a
Lei Complementar nº 001/2015
, que revogou a antiga lei e reformulou o novo PCCR do Município de Medicilândia, aduzindo que:

Art. 19 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I – gratificação de Ensino Especial, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do respectivo vencimento base, incidente sobre a quantidade de horas efetivamente trabalhadas em turma única de alunos portadores de necessidades educativas especiais.

II – gratificação de 10% (dez por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado no Modular Rural, a título de ajuda de custo para o seu deslocamento;

III – gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado na função de supervisor escolar, coordenador pedagógico, orientador educacional, secretário escolar, planejamento e inspeção;

IV – Nas escolas onde estiver matriculado um número de alunos entre 100 (cem) e 249 (duzentos e quarenta e nove); será nomeado um professor responsável na modalidade administrativa com lotação de um turno, garantindo a gratificação de 10% (dez por cento) do vencimento base;

V – gratificação de 50% (cinquenta por cento) do respectivo vencimento base para o servidor lotado na função de Diretor;

VI – gratificação de 25% (vinte e cinco por cento) do respectivo vencimento básico para o servidor lotado na função de vice-diretor;

No caso em questão, a servidora pública efetiva, Maria do Socorro Sales Cardoso, exerceu a função de professora nível médio, sendo admitida em 30/08/1999, conforme disposto no art. 15, §1º, da Lei nº 377/2010, que foi revogada pela Lei Complementar nº 001/2015, que instituiu novo plano, porém mantendo o cargo no art. 5º, §1º. Nesse ínterim, pela antiga lei, havia no art. 25, inciso II, as vantagens ao adicional de titulação, entretanto, adveio o novo PCCR e revogou o adicional de regência de classe, não sendo mais possível ser aplicado aos servidores, além de ter reduzido os percentuais dos adicionais de nível superior e especialização
stricto sensu
.

Embora louváveis as teses argumentativas dos recursos de apelação da autora e do Município de Medicilândia, ambas não merecem prosperar. Vejamos.

É importante atentar a
diferença entre remuneração e vencimento
, além disso, sobre a
incorporação das gratificações à remuneração do servidor
. No art. 2º e art. 24 do antigo PCCR e no art. 2º e art. 17 do novo PCCR, em ambos descreve que o
vencimento
é a retribuição pecuniária para ao servidor pelo exercício do cargo público, já a
remuneração
compreende o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias específicas. Além disso, a
incorporação das vantagens
somente ocorre enquanto o servidor permanece na situação nela referida, sendo parcela transitória e que não integra o vencimento base do cargo, onde
não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório.

Dessa forma, no caso da autora,
não pode haver a incorporação do adicional de regência de classe, pois é transitório
e, por isso, não pode ser incorporado ao vencimento. Entretanto, escorreita a aplicação e incorporação dos adicionais de graduação e de especialista aplicados na sentença à servidora, devendo ser fixado os respectivos durante a vigência da Lei Municipal nº 377/2010 (antigo PCCR) e incorporado ao vencimento através da Lei Complementar nº 001/2015 (novo PCCR), no período aplicado na sentença, onde os mantenho
ipsis litteris
.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
SÃO PAULO. GUARDA CIVIL METROPOLITANO.
INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. AÇÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME: Pretensão de incorporação de gratificação paga aos guardas civis integrantes da Guarda Civil Metropolitana que exerçam funções na Câmara Municipal, conforme Lei Municipal nº 14043/05 e nº 15515/13.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em determinar se a gratificação paga aos guardas civis pode ser incorporada à remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
A gratificação é de natureza transitória e eventual, condicionada ao exercício das funções
na Câmara Municipal,
não se incorporando aos vencimentos. Ausência de norma municipal que preveja a incorporação da gratificação à remuneração do servidor público municipal.
Inaplicabilidade ao servidor público municipal das normas relativas ao servidor público estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A gratificação de função dos guardas civis que desempenham suas funções e são integrantes do efetivo da Guarda Civil Metropolitana na Câmara Municipal de São Paulo tem natureza transitória e não se incorpora aos vencimentos.

2. Não há direito adquirido à incorporação de gratificação transitória, respeitando-se a jurisprudência consolidada.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10547662120238260053 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 05/03/2025, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 05/03/2025). (GRIFO).

Ademais,
em relação ao princípio da irredutibilidade
, há entendimento no Superior Tribunal de Justiça, através do Agravo Interno no RMS nº 47.128/PR, de que
as verbas caráter
propter laborem
, diante de sua natureza precária e transitória
, por não integrarem os vencimentos do servidor,
não geram direito subjetivo a sua manutenção, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas sem com isso violar o princípio da irredutibilidade de vencimentos
. Assim, o adicional pleiteado pela autora é transitório, não havendo a possibilidade de ser incorporado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO. LEI N. 5.859/99.
VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. ALCANÇA APENAS AS VANTAGENS PERMANENTES. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A orientação jurisprudencial desta Corte já se firmou no sentido de que o auxílio-alimentação constitui
verba de natureza indenizatória e transitória
, paga ao servidor público com a finalidade de cobrir gastos com refeições,
por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos.

2. Não há razão para se invocar direito adquirido, nem tampouco a preservação dessa vantagem como forma de observância ao princípio da irredutibilidade vencimental, pois somente as vantagens permanentes compõem os vencimentos do servidor e são resguardadas pela garantia de irredutibilidade.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ – AgRg no RMS: 18127 ES 2004/0051121-8, Relator.: Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), Data de Julgamento: 20/08/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2015). (GRIFO).

Outro ponto a ser debatido, é sobre o VPNI.
A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável é uma diferença de remuneração
apurada para garantir ao titular a irredutibilidade dos vencimentos, absorvida por ocasião da reorganização ou reestruturação dos cargos, carreiras ou tabelas remuneratórias, da concessão de reajustes, adicionais, gratificações ou vantagem de qualquer natureza ou do desenvolvimento no cargo ou na carreira.
No caso em questão, a servidora possui o direito de receber em forma de VPNI, os adicionais de titulação e de especialidade, tanto no tempo do antigo PCCR, quanto a incorporação aos vencimentos através do novo PCCR, não sendo caso de cargo comissionado ou de confiança, onde mantenho a sentença.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

Recurso Inominado.
Funcionário público municipal do Município
de São Paulo. Pretensão de recálculo das horas extras para que incidam também sobre os
adicionais por tempo de serviço e as verbas Gratificação de Função (VPNI)
, Gratificação de Função Nível Operacional, Gratificação de Atividade e Vantagem de Ordem Pessoal (VOP). Adicionais temporais que têm natureza permanente e devem compor a base de cálculo das horas suplementares.
As verbas Gratificação de Função (VPNI), Gratificação de Função Nível Operacional, Gratificação de Atividade são eventuais ou transitórias e não podem compor a base de cálculo das horas extras, exceto se vierem a ser incorporadas definitivamente aos proventos de aposentadoria ou vencimentos do servidor.
A verba Vantagem de Ordem Pessoal (VOP) tem natureza permanente e deve compor a base de cálculo. Inteligência do art. 7º XVI da CF e art. 28 da LM nº 17.722/21 e art. 91 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município que dispõem que as horas extras são calculadas sobre as verbas permanentes da remuneração do servidor. Recurso inominado do Município parcialmente provido para excluir a verba Gratificação de Função de Nível Operacional da base de cálculo das horas suplementares, exceto na hipótese de tal verba já ter sido incorporada definitivamente conforme art. 23 § 1º da Lei Municipal nº 17.224/19. Recurso inominado do
autor parcialmente provido
para incluir as verbas Gratificação de Atividade e
Gratificação de Função VPNI no cálculo das horas suplementares desde que tenham sido incorporadas definitivamente a seus proventos de aposentadoria ou vencimentos
, conforme art. 8º da Lei Municipal nº 15 .364/11 e art. 23 § 1º da Lei Municipal nº 17.224/19.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1067645-31 .2021.8.26.0053 São Paulo, Relator.: Eduardo Tobias de Aguiar Moeller-Colégio Recursal, Data de Julgamento: 19/06/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 19/06/2024). (GRIFO).

Por fim, em relação aos
honorários sucumbenciais e custas
, como a autora vencera apenas parcialmente a sua pretensão,
cabível a sucumbência recíproca,

devendo as custas processuais e os honorários sucumbenciais serem recíprocos e proporcionalmente distribuídos, conforme art. 86, CPC, que já fora estipulado na sentença, o qual mantenho.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. Precedente.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021). (GRIFO).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
VENCEDOR E VENCIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONFIGURADA – ART. 86 DO CPC – DIVISÃO DAS DESPESAS PROPORCIONALMENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM HONORÁRIOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DE CADA PARTE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Ocorre a sucumbência recíproca quando o autor sai vitorioso apenas em parte de sua pretensão, de modo que tanto ele como o réu serão vencidos e vencedores, a um só tempo, razão pela qual serão proporcionalmente distribuídas entre eles as custas e as despesas, bem como os honorários advocatícios.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíprocas e proporcionalmente distribuídos.

(TJ-MT 00020983620188110004 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 03/05/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/05/2021). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos recursos de apelação,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2025